Tribunal: TJBA
Processo: 8007727-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007727-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de novo prazo processual, fundamentado na alegação de nulidade da intimação do patrono da parte agravante, em razão da ausência de publicação da decisão em Diário Oficial e da omissão do nome do advogado expressamente indicado para fins de intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de publicação da decisão no Diário Oficial, bem como o descumprimento do requerimento expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, acarretam nulidade processual por cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 272, § 2º, e 280 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação é o meio legal pelo qual se dá ciência às partes e seus advogados dos atos processuais, sendo obrigatória a publicação com a indicação do nome do advogado constituído, sob pena de nulidade, conforme estabelecem os arts. 272, § 2º, e 280 do CPC. Quando há requerimento expresso para que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado, a ausência dessa indicação nas publicações acarreta nulidade absoluta dos atos posteriores. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a nulidade da intimação realizada em desconformidade com pedido expresso da parte quanto à pessoa do patrono, por configurar cerceamento de defesa (REsp 1.456.632-MG; AgInt no AREsp 2571382/GO). Estando presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC — risco de dano grave ou de difícil reparação e probabilidade de provimento do recurso —, justifica-se a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravo interno interposto torna-se prejudicado em razão do provimento do recurso principal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: É nula a intimação realizada sem observância do pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, ainda que existam outros patronos constituídos nos autos. A ausência de publicação de decisão no Diário Oficial configura vício que compromete a validade dos atos processuais subsequentes, por cerceamento do direito de defesa. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento pode ser concedido quando demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 2º, 280 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.456.632-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 2571382/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 16.10.2024; TJMG, AI 1.0040.12.004626-9/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 25.01.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007727-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça